Tribunal: TJDFT
Processo: 0712871-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712871-11.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LAYANE DE SOUSA MARINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPEREAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. FRAÇÃO REDUTORA EM RAZÃO DA TENTATIVA. PROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO FIXADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. 1. A conduta social pode ser analisada desfavoravelmente quando há desprezo ao sistema penal, como na hipótese de um crime cometido por quem está em cumprimento de pena. 2. Apesar de a causa de aumento de pena do repouso noturno não ser aplicada ao furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1.087/STJ), mostra-se razoável admitir a possibilidade de tal circunstância ser levada em consideração na primeira etapa da dosimetria da pena, diante da facilidade que proporciona ao cometimento do crime. 3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 4. Mantém-se a agravante da reincidência quando presente anotação penal hábil para esse fim, sendo prescindível a juntada de certidão cartorária. 5. A fração redutora em razão da tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido. No caso, a conduta aproximou-se da consumação, razão pela qual é adequada a incidência da fração mínima. 6. Constatado erro de cálculo na aplicação da fração de redução pela tentativa, procede-se à correção. 7. Tratando-se de réu reincidente, em que foram consideradas desfavoráveis as circunstâncias do crime, ainda que se trate de pena inferior a 4 anos, cabível o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos da alínea "b" do § 2o e § 3o, do art. 33 do Código Penal. 8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o apelante é reincidente. 9. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, por não afastar a análise desfavorável da conduta social, além de não reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria de cada circunstância judicial desfavorável para 1/6 (um sexto) da pena mínima; b) artigo 63 do CP, sob o argumento de inexistir a necessária comprovação de ser o recorrente reincidente. Pugna, ainda, pelo estabelecimento de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP, uma vez que a decisão combatida, quanto à análise negativa da conduta social e a fração de exasperação das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATAMENTE ESTABELECIDO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. CRITÉRIO ADOTADO. EXASPERAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA EM 1/6. OFENSA À PROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO PARA O ROUBO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ... 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 3. Na hipótese dos autos, considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chegando-se ao incremento de 9 meses por cada vetorial desabonadora, não resta evidenciada desproporcionalidade na majoração realizada pelas instâncias ordinárias, pois foi exatamente este o patamar utilizado para majorar a pena-base. 4. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. ... (AgRg no HC n. 792.430/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COLABORAÇÃO, COMO INFORMANTE, COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DESTINADOS À TRAFICÂNCIA. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRA INFRAÇÃO PENAL. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADO NA CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem considerou correta a valoração negativa da conduta social pelo fato de o acusado ter cometido crime durante o período em que cumpria pena pela prática de outra infração penal. 2. Configura-se adequada a valoração negativa da conduta social do agente quando "fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior (AgRg no HC 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.209.318/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 63 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: A defesa postulou a exclusão da agravante da reincidência em razão da “ausência de certidão cartorária nos autos” (ID 49185140). Com efeito, a condenação na Ação Penal 5005440-45.2013.8.27.2737 não consta na folha de antecedentes da apelante acostada aos autos (ID 49185128), pois o crime foi processado e julgado na comarca de Porto Nacional - TO. Desse modo, como bem observou a Procuradoria de Justiça (ID 49394118), a mera consulta ao sistema eletrônico de execução unificado - SEEU registra que a apelante foi condenada pelo crime de tráfico de drogas praticado em 16.07.2013 à pena de 1 ano e 11 meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, mais multa. A sentença condenatória foi publicada em 01.10.2015 e transitou em julgado em 06.06.2016. A informação também está acessível ao público no site do Tribunal de Justiça de Tocantis (ID 52523120). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo no que diz respeito ao pleito de cumprimento de pena em regime aberto, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023